Tribunal: TJSP
Processo: 1001823-03.2017.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Atropelamento em linha férrea – Competência.

Conforme ao que foi decidido pelo Colendo Órgão Especial, em conflito de competência, tratando-se de "atropelamento em linha férrea administrada por concessionária de serviços públicos", a competência é de uma das Câmaras de Direito Público (CC 0038936-36.2019.8.26.0000, julgado em 27 de novembro de 2019, por votação unânime. Relator

Ementa:
Apelação – Atropelamento em linha férrea – Competência.

Conforme ao que foi decidido pelo Colendo Órgão Especial, em conflito de competência, tratando-se de "atropelamento em linha férrea administrada por concessionária de serviços públicos", a competência é de uma das Câmaras de Direito Público (CC 0038936-36.2019.8.26.0000, julgado em 27 de novembro de 2019, por votação unânime. Relator Desembargador Geraldo Wohlers).

Recurso não conhecido, determinada a redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Público.